Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719879-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MARINHO D E C I S Ã O Recebo a apelação do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator